Tribunal: STJ
Processo: 5656332-96.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012109 - GO
(2025/0299037-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INOVAR EUROPA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
TATIANE MARQUES DA SILVA CARVALHAES - GO034038
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
AGRAVADO
: IVONE LILIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO DA SILVA - GO031727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. "A
não se aplica a contratos celebrados antes de sua
Lei 13.786/2018
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5o,
XXXVI, da
). As arras foram corretamente classificadas como
CF/1988
confirmatórias, não sendo passíveis de retenção autônoma, conforme
Documento eletrônico VDA56114211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ad23910c-5727-431f-9c34-68dcd5347583

(
relator Ministro
jurisprudência consolidada do STJ." REsp n. 2.104.633/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ad23910c-5727-431f-9c34-68dcd5347583

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012109 - GO
(2025/0299037-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INOVAR EUROPA SPE LTDA
ADVOGADOS
: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
TATIANE MARQUES DA SILVA CARVALHAES - GO034038
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
AGRAVADO
: IVONE LILIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO DA SILVA - GO031727
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
4. "A
não se aplica a contratos celebrados antes de sua
Lei 13.786/2018
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5o,
XXXVI, da
). As arras foram corretamente classificadas como
CF/1988
confirmatórias, não sendo passíveis de retenção autônoma, conforme
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

(
relator Ministro
jurisprudência consolidada do STJ." REsp n. 2.104.633/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 536-537).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 551-553).
Em suas razões (fls. 557-562), a parte agravante alega que houve
impugnação adequada e completa aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do especial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 566).
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte recorrente, eis que, impugnados os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, não há falar na incidência da Súmula n. 182
do STJ, motivo pelo qual reconsidero a decisão da Presidência e passo a novo exame
do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 367-368):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INAPLICABILIDADE DA
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS
LEI 13.786/2018.
PAGAS.
PERCENTUAL
DE
RETENÇÃO.

ÔNUS
SINAL/ARRAS.
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FATOS
ARGUMENTOS NOVOS.
E/OU
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou provimento ao
apelo manejado pela sociedade empresária contra a sentença proferida nos
autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Aferir o acerto ou desacerto do pronunciamento unipessoal que desproveu o
recurso de apelação interposto pela sociedade empresária, notadamente, no
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

que se refere à retenção das parcelas pagas pela consumidora e aos ônus
sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Nos termos do artigo 1.021 do
caberá agravo interno contra as
CPC/2015,
decisões proferidas pelo relator, o qual será julgado pelo órgão colegiado
competente quando não houver juízo de retratação.
2. Quanto ao percentual de retenção, pela vendedora, o STJ admite a
flutuação entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias
de cada caso, não sendo motivo suficiente, para elevação ao patamar
máximo, o simples fato de a compradora ter dado causa à rescisão do
contrato (por culpa ou a requerimento), sobretudo, quando não evidenciada
a existência de particulares e de prejuízos à alienante.
3. No que tange à quantia adimplida a título de
adota-se a
sinal/entrada,
orientação de que o pagamento se caracteriza como arras confirmatórias, as
quais possuem a natureza de garantia em contratos de compra e venda de
imóveis e representam o início do pagamento, não podendo ser retidas na
hipótese de rescisão do contrato por culpa do promitente comprador, uma
vez que não são uma prefixação de perdas, como ocorre com as arras
penitenciais.
4. Tendo decaído minimamente a autora em relação aos pedidos, impositiva
a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios (
parágrafo único).
CPC/2015, art. 86,
5. A inexistência de argumentos novos ou relevantes que justifiquem a
reconsideração da conclusão lançada no pronunciamento unipessoal
recorrido justifica o desprovimento do agravo interno.
IV. TESE
O agravo interno interposto sem a apresentação de fatos novos ou
argumentos relevantes deve ser desprovido.
V. DISPOSITIVO
Agravo interno conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 385-393).
Nas razões do recurso especial (fls. 398-418), fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, alegando a negativa de prestação
jurisdicional, ao fundamento de que "os atos judiciais em debate se encontram viciados
por ausência de fundamentação
fundamentação deficiente, pois o roteiro utilizado
e/ou
(fl. 405),
pelos Desembargadores se presta a justificar qualquer decisão"
(ii)
-A da
defendendo que, em se tratando de
art. 67
Lei n. 13.786/2018,
obrigação continuativa, aplica-se à espécie a nova Lei do Distrato, agora vigente, bem
assim que é devida a retenção de 25% (vinte e cinco) por cento dos valores pagos pela
parte recorrida,
(iii) arts. 418 e 419 do CC, sustentando a possibilidade de retenção das
arras, conforme a previsão contratual,
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

(iv)
, do CPC, argumentando que a sucumbência da recorrida
art. 86, caput
não foi mínima, eis que não acolhidos os pedidos de retenção de 10% (dez por cento)
do montante pago pelo promitente comprador, bem como de incidência dos juros
moratórios desde o desembolso e
(v) arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC, asseverando a ausência de
intuito protelatório nos embargos de declaração opostos em segundo grau.
O recurso especial não foi admitido em virtude de ausência de violação
de dispositivo legal e por aplicação dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (fls.
447-452).
No agravo (fls. 457-464), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 530).
Examino as alegações.
No que se refere à ofensa ao
do CPC, a parte recorrente se ateve
art. 1.022
a formular alegação genérica de violação desse dispositivo, sem demonstrar de forma
específica em que consistiu o vício cometido pelo Tribunal de origem.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
Noutro giro, sobre a aplicação da
a Corte local assim se
Lei n. 13.786/2018,
manifestou (fl. 364):
No caso em testilha, rememorando o pronunciamento unipessoal recorrido
(mov. 60), infere-se que foram tecidas considerações claras e suficientes em
relação à matéria controvertida, em harmonia com a legislação de regência e
a melhor jurisprudência, tanto a superior quanto a regional.
Destacou-se, na ocasião, que não são aplicáveis à espécie as inovações
trazidas pela
que disciplinou a resolução do contrato por
lei 13.786/2018,
inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação
imobiliária e em parcelamento do solo urbano, porquanto posterior à
celebração da avença, datada de 31/07/2017.

A respeito da retenção das arras, concluiu (fl. 364):
No que tange aos valores pagos a título de
foi ressaltado que se
sinal/arras,
caracterizam como arras confirmatórias, não podendo ser retidas na
hipótese de rescisão do contrato por culpa do promitente comprador, uma
vez que não são uma prefixação de perdas, como ocorre com as arras
penitenciais.

Nesses termos, tendo o Tribunal
declarado a irretroatividade da
a quo
bem como a impossibilidade de retenção autônoma e integral das
Lei n. 13.786/2018,
arras confirmatórias, orientou-se no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, de que
"a
('Lei do Distrato') é inaplicável aos contratos celebrados
Lei 13.786/2018
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

(
relator Ministro Raul Araújo,
anteriormente à sua vigência" AREsp n. 2.966.412/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
16/3/2026.
Ainda, "as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de
perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que
servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento,
razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por
(AgInt no AgRg no
Relator
inadimplemento do comprador"
REsp n. 1.197.860/SC,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
5/12/2017,
.
12/12/2017)
A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A
não se aplica a contratos celebrados antes de sua
Lei 13.786/2018
vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5o, XXXVI,
da
).
CF/1988
5. As arras foram corretamente classificadas como confirmatórias, não
sendo passíveis de retenção autônoma, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.104.633/SP,
em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESILIÇÃO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR. ARRAS
CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte assinala, "o arrependimento do
promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias,
admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor de parte das prestações
pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1.273.751/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de 1o/
).
26/06/2018,
08/2018
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.395.294/RJ,
Turma, julgado em
DJe
)
3/9/2019,
25/10/2019.

Assim, em referência às alegadas violações dos arts. 67-A da
e 418 e 419 do CC, incide a
Lei n. 13.786/2018
Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

No que diz respeito ao percentual de retenção dos valores pagos pela parte
recorrida, a Corte local entendeu que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à
época do julgamento, autorizavam que a recorrente retivesse 20% (vinte por cento) dos
valores pagos. Confira-se o seguinte trecho (fl. 364):
Quanto ao percentual de retenção dos valores pagos pela consumidora
desistente, consignou-se que o Superior Tribunal de Justiça admite a
flutuação entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento),
conforme as circunstâncias de cada caso, não sendo motivo suficiente, para
elevação ao patamar máximo, o simples fato de a compradora ter dado
causa à rescisão do contrato (por culpa ou a requerimento).
Pontou-se, ainda, que a empresa vendedora não evidenciou a existência de
particularidades que justifiquem a elevação do percentual fixado na
sentença, qual seja, 20% (vinte por cento), o qual se mostra suficiente para
permitir a justa e devida indenização pelas despesas decorrentes do
rompimento unilateral do contrato, até porque a vendedora ficará com o
imóvel, podendo renegociá-lo.

Dissentir de tal entendimento, a fim de considerar que o montante dos
encargos rescisórios seriam desarrazoados, exigiria nova interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
De igual modo, para alterar o entendimento do acórdão recorrido, a fim de
averiguar o quanto as partes saíram vencedoras ou vencidas na demanda, seria
imprescindível reavaliar elementos fáticos e probatórios. Com efeito, uma vez mais,
incide a
Veja-se:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA
PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
C/C
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. De acordo com a jurisprudência reiterada desta Corte, a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor
vencido e a conclusão
e/ou
pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, demanda o
revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe
a Súmula 7 do STJ.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.039.754/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.

Finalmente, no que diz respeito à imposição de multa ante o caráter
protelatório dos embargos de declaração, o TJGO assim se manifestou (fl. 392):
Por fim, evidenciada a intenção da embargante de, tão somente, reiterar
argumentos já analisados, com o fito de amoldar a decisão aos seus
próprios interesses, o que constitui caráter manifestamente protelatório,
impositiva a sua condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, à luz do
§2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao
depósito da respectiva quantia.
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

Rever a conclusão do acórdão, quanto à dedução de pretensão
manifestamente infundada e com caráter protelatório, demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, "a Súmula n. 7 STJ impede o afastamento da multa do
§ 2o, do CPC quando a caracterização de embargos protelatórios decorre
art. 1.026,
. (
relator
de elementos fáticos apreciados pela Corte local"
AREsp n. 2.485.025/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
.
22/12/2025)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 536-537) e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:15
Código de Controle do Documento: dbec01a1-34d1-4303-9dfb-dd9012ba13e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.012.109 / GO
Número Registro: 2025/0299037-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565633296 56563329620228090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INOVAR EUROPA SPE LTDA
ADVOGADOS : ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
TATIANE MARQUES DA SILVA CARVALHAES - GO034038
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
AGRAVADO
: IVONE LILIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO DA SILVA - GO031727
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INOVAR EUROPA SPE LTDA
ADVOGADOS : ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - GO024350
TATIANE MARQUES DA SILVA CARVALHAES - GO034038
MARCUS FELIPE BEZERRA MACEDO - GO062022
AGRAVADO
: IVONE LILIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: TIAGO RIBEIRO DA SILVA - GO031727
Documento eletrônico VDA56087598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:56
Código de Controle do Documento: 7b2dee1e-ee8e-4c18-8000-7883cf82b66e

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:50:56
Código de Controle do Documento: 7b2dee1e-ee8e-4c18-8000-7883cf82b66e